Tribunal: CARF
Processo: 13839.721855/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.721855/2018-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.747 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
MARGARET MARIA MATAVELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
O Recurso Voluntário deve ser apresentado no prazo de trinta dias contados da
data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, conhecendo somente da questão afeta à sua tempestividade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/32) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR em decisão
dispensada de ementa (e-fls. 37/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721855/2018-02
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721855/2018-02

Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/07/2021 (e-fls. 50, 53), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/08/2021 (e-fls. 51/52, 62/64) ratificando a
despesa médica em litígio e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito
de contrapor a decisão recorrida. Acrescenta que o não cumprimento do prazo para defesa se
deu por problemas técnicos no site da Receita Federal.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, tendo em vista que a ciência da decisão recorrida se deu, por
via postal, em 05/07/2021 (e-fls. 50, 53) e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu
em 11/08/2021, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 51/52), não resta dúvida sobre
a intempestividade do mesmo. O Extrato do Processo confirma as referidas datas (e-fls. 65).
Cumpre ressaltar que não há nos autos nenhuma prova de que a contribuinte tenha
sido impedida de apresentar seu Recurso tempestivamente em razão de problemas técnicos no
site da Receita Federal.
Relevante observar, por fim, que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo
somente da questão afeta à sua tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.747 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.721855/2018-02

Fl. 72
DF CARF MF
Original